Tribunal: TJDFT
Processo: 0732703-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”
2. Na hipótese, a inversão do ônus da prova é cabível, posto que caracterizada a hipossuficiência técnica da consumidora frente à concessionária de serviços no sentido de produzir provas aptas a demonstrar como os fatos narrados na inicial efetivamente ocorreram. De outro lado, a empresa agravada possui maior capacidade técnica para a elucidação do caso, posto que detém a gravação das imagens capturadas pelas câmeras de segurança interna do aeroporto.
3. Recurso conhecido e provido.